Tribunal: TJBA
Processo: 8024955-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024955-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA

Advogado(s): MATHEUS HAGE FERNANDEZ, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA COPROPRIETÁRIA SOBRE A DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO À MORADIA. VULNERABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria Carolina Silva Martins da Silva, contra
a
decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de Tutela Cautelar Antecedente, proposta
em face
o Banco Santander Brasil S/A. A Agravante alegou ser coproprietária de imóvel adquirido durante união estável, atualmente em dissolução, cujo financiamento encontra-se inadimplido pelo ex-companheiro, estando o bem na iminência de ser leiloado. Sustentou não ter sido pessoalmente intimada sobre o débito ou a designação do leilão, embora resida no imóvel com a filha do casal, menor de dois anos e com limitações motoras. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. A tutela recursal foi inicialmente deferida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é obrigatória a intimação pessoal da coproprietária de imóvel objeto de alienação fiduciária, antes da realização de leilão extrajudicial; e estabelecer se a presença de menor em situação de vulnerabilidade, residente no imóvel, justifica a concessão de tutela provisória para suspensão do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, dada a configuração de consumidora e fornecedor entre agravante e instituição financeira.

4. O Agravo de Instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

5. Em análise perfunctória, observa-se a verossimilhança das alegações, pois a jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a realização de leilões extrajudiciais, conforme previsto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/17.

6. Não há prova de que a Recorrente, coproprietária do imóvel, tenha sido pessoalmente cientificada quanto à designação do leilão, o que compromete a legalidade do procedimento expropriatório.

7. Restam evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, ante a iminência do leilão do imóvel que serve de moradia à Agravante e à filha menor.

8. O direito à moradia, especialmente quando relacionado à proteção de criança com deficiência, deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, compondo o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.015, I, e 300; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A (incluído pela Lei nº 13.465/17); CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.874.378/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.03.2020.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8024955-07.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante

MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA
, sendo Agravad
o
BANCO SANTANDER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador, .